Tribunal: TCU
Processo: 022.240/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Ministério do Trabalho e Previdência (Extinto) relativa ao Exercício Financeiro de 2022

Inteiro teor:
Acórdão 6560/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de processo de contas anuais do então denominado Ministério do Trabalho e Previdência, relativo ao exercício de 2022; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho e pelo Ministério Público junto ao TCU (peças 29-32), dos quais constam as seguintes impropriedades não causadoras de dano ao erário, atribuídas a parte dos responsáveis da unidade prestadora de contas: i) Distorções de valor e de apresentação ou divulgação das demonstrações contábeis: nos autos do TC Processo 031.690/2022-0 foi proferido o Acórdão 1384/2023-TCU-Plenário , relator Ministro Jorge Oliveira, que aprovou o certificado de auditoria financeira integrada com conformidade nas demonstrações contábeis consolidadas do Ministério do Trabalho e Previdência (MTP), relativas ao exercício de 2022, sendo consignadas tais impropriedades; ii) Ausência de dotação orçamentária em 2022 para a despesa referente ao abono salarial do ano-base de 2021: nos autos do TC Processo 012.649/2021-0 foi proferido o Acórdão 521/2024-TCU-Plenário , relator Ministro Aroldo Cedraz, para determinar ao Ministério do Trabalho e Previdência a adoção de providências voltadas para a inclusão, nas Leis Orçamentárias subsequentes e suas alterações, de dotações necessárias e suficientes para as despesas com abono salarial relativas aos anos-base de 2020 e 2021, de modo a regularizar as programações orçamentárias desse benefício; iii) Não realização tempestiva de requerimentos de compensação previdenciária com potencial perda de receitas em montante estimado até 31/12/2022 de R$ 230 milhões: nos autos do TC Processo 032.159/2023-4 restou demonstrado que os elevados estoques de requerimentos (que acarretam, consequentemente, a prescrição de parte deles) consistem em problema histórico, e que os gestores do MTP adotaram medidas em 2022 com o intuito de otimizar a produtividade do pessoal alocado para análise dos documentos e, assim, melhorar a situação desses estoques; iv) Não realização de perícia médica de revisão, a cada dois anos, nos benefícios por incapacidade: nos autos do TC Processo 020.710/2022-4 foi proferido o Acórdão 1113/2023-TCU-Plenário , relator Ministro Jorge Oliveira, expedindo-se determinação e ciência preventiva ao Ministério da Previdência Social acerca da constatação; e v) Descumprimento de carga horária prevista em lei para os peritos médicos federais: nos autos do TC Processo 008.711/2023-2 foi proferido o Acórdão 520/2024-TCU-Plenário , relator Ministro Aroldo Cedraz, expedindo-se determinação ao Ministério da Previdência Social para adequar a jornada de trabalho dos peritos médicos aos limites legais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RITCU, em: a) julgar, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c com os arts. 1o, inciso I, 208, caput , e 214, inciso II, do RI/TCU, regulares com ressalva, em face das falhas adiante apontadas, as contas dos responsáveis a seguir, dando-lhes quitação: 1) José Carlos Oliveira (CPF XXX.195.818-XX), em função de: (i) distorções de valor e de apresentação ou divulgação dos ciclos contábeis; (ii) ausência de dotação orçamentária em 2022 para a despesa referente ao abono salarial do ano-base de 2021; (iii) não realização de análise tempestiva de requerimentos de compensação previdenciária; (iv) não realização de perícia médica de revisão, a cada dois anos, nos benefícios por incapacidade; e (v) descumprimento de carga horária prevista em lei para os peritos médicos federais; 2) Onyx Dornelles Lorenzoni (CPF XXX.259.320-XX), Bruno Silva Dalcolmo (CPF XXX.953.547-XX) e Lúcio Rodrigues Capelletto (CPF XXX.693.210-XX), em função de: (i) distorções de valor e de apresentação ou divulgação dos ciclos contábeis; (ii) ausência de dotação orçamentária em 2022 para a despesa referente ao abono salarial do ano-base de 2021; (iii) não realização de análise tempestiva de requerimentos de compensação previdenciária; e (iv) não realização de perícia médica de revisão, a cada dois anos, nos benefícios por incapacidade; 3) Fábio Valotto (CPF XXX.464.057-XX) e Carlos Marne Dias Alves (CPF XXX.986.807-XX), em função de: (i) distorções de valor e de apresentação ou divulgação dos ciclos contábeis; e (ii) ausência de dotação orçamentária em 2022 para a despesa referente ao abono salarial do ano-base de 2021; 4) Leonardo José Rolim Guimarães (CPF XXX.473.754-XX), Marina Brito Battilani Bolzan (CPF XXX.221.279-XX) e André Rodrigues Veras (CPF XXX.437.548-XX), em função de: (i) não realização de análise tempestiva de requerimentos de compensação previdenciária; e (ii) não realização de perícia médica de revisão, a cada dois anos, nos benefícios por incapacidade; b) julgar, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do RITCU, regulares as contas de Guilherme Schuck Candemil (CPF XXX.370.620-XX), Mauro Rodrigues de Souza (CPF XXX.720.592-XX), Fábio Nelson Vieira (CPF XXX.053.303-XX), Rodrigo Zerbone Loureiro (CPF XXX.272.947-XX), Hélio Carneiro Fernandes (CPF XXX.237.054-XX), Tatiana Severino de Vasconcelos (CPF XXX.901.891-XX), Rodrigo Martins Soares (CPF 765.501.681- 04), Luís Felipe Batista de Oliveira (CPF XXX.114.601-XX), Alessandro Roosevelt Silva Ribeiro (CPF XXX.332.248-XX), Rômulo Machado e Silva (CPF XXX.605.761-XX), Daniel de Souza Galvão (CPF XXX.079.071-XX), Ricardo de Souza Moreira (CPF: XXX.483.820-XX), Luiz Alberto Matos dos Santos (CPF: XXX.421.051-XX) e Ana Paula Santos da Silva Campelo (CPF: XXX.296.881-XX), dando-lhes quitação plena; c) dar ciência ao Ministério do Trabalho e Emprego de que a não divulgação, em seu portal na internet, das demonstrações contábeis, do certificado de auditoria e do pronunciamento ministerial referentes às contas do Ministério do Trabalho e Previdência relativas ao exercício de 2022 contrariou o art. 7o da Decisão Normativa - TCU 198, de 23/3/2022; d) informar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Trabalho e Emprego e ao Ministério da Previdência Social; e e) arquivar os autos nos termos do art. 169, III, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 022.240/2023-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2022) 1.1. Apensos: Processo 031.690/2022-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsáveis: Alessandro Roosevelt Silva Ribeiro (XXX.332.248-XX); Andre Rodrigues Veras (XXX.437.548-XX); Bruno Silva Dalcolmo (XXX.953.547-XX); Carlos Marne Dias Alves (XXX.986.807-XX); Daniel de Souza Galvao (XXX.079.071-XX); Fabio Nelson Vieira (XXX.053.303-XX); Fabio Valotto (XXX.464.057-XX); Guilherme Schuck Candemil (XXX.370.620-XX); Helio Carneiro Fernandes (XXX.237.054-XX); Jose Carlos Oliveira (XXX.195.818-XX); Leonardo José Rolim Guimarães (XXX.473.754-XX); Lucio Rodrigues Capelletto (XXX.693.210-XX); Luis Felipe Batista de Oliveira (XXX.114.601-XX); Marina Brito Battilani Bolzan (XXX.221.279-XX); Mauro Rodrigues de Souza (XXX.720.592-XX); Onyx Dornelles Lorenzoni (XXX.259.320-XX); Rodrigo Martins Soares (XXX.501.681-XX); Rodrigo Zerbone Loureiro (XXX.272.947-XX); Romulo Machado e Silva (XXX.605.761-XX); Tatiana Severino de Vasconcelos (XXX.901.891-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério do Trabalho e Previdência (extinto). 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.